Tribunal: TJES
Processo: 0019092-59.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019092-59.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA DE JESUS ALMEIDA

APELADO: PAULO VENICIO DE AGUIAR JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA –
ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
COMPROVAÇÃO DA POSSE -

DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE
-
R
ECURSO
DESPROVIDO
.

1. A tutela possessória será concedida acaso demonstrados, suficientemente, os requisitos estabelecidos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por PAULO VENÍCIO DE AGUIAR JÚNIOR e por ESPÓLIO DE MARIA STELLA MARTINS AGUIAR em face de MARIANA DE JESUS ALMEIDA, objetivando a retomada da posse da vaga de garagem nº. 02, localizada no Edifício Fort de France, do Condomínio Costa Azul, situado no bairro de Praia da Costa, do Município de Vila Velha, deste Estado.

Pela sentença de fls. 250/252, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, MARIANA DE JESUS ALMEIDA interpôs recurso de apelação às fls. 261/272, por meio do qual pugna pela reforma da sentença hostilizada, argumentando, em síntese, que
(
a
)
quando Maria Stella Martins Aguiar vendeu à empresa Proeng Construtora Ltda. o apartamento nº 803, do Edifício Fort de France, estavam incluídas na operação as duas vagas de garagem, porquanto integram a fração ideal do imóvel e não possuem matrícula própria;
(b)
ao adquirir o imóvel da empresa Proeng Construtora Ltda, a Apelante se tornou proprietária e possuidora direta de ambas as vagas de garagem;
(c)
os Apelados não exerciam a posse sobre o imóvel, mas mera permissão e
(d)
as normas do condomínio vedam o uso de vaga de garagem por pessoas estranhas ao respectivo condomínio.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais (id 6554303), por meio das quais pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019092-59.2020.8.08.0035

APELANTE: MARIANA DE JESUS ALMEIDA

APELADOS: PAULO VENICIO DE AGUIAR JÚNIOR E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por PAULO VENICIO DE AGUIAR JÚNIOR e por ESPÓLIO DE MARIA STELLA MARTINS AGUIAR em face de MARIANA DE JESUS ALMEIDA, objetivando a retomada da posse da vaga de garagem nº. 02, localizada no Edifício Fort de France, do Condomínio Costa Azul, localizado no bairro Praia da Costa, do Município de Vila Velha, deste Estado.

Na petição inicial, narra-se que Maria Stella Martins Aguiar, antes de falecer, vendeu o apartamento nº. 803, do Edifício Fort de France, do Condomínio Costa Azul, localizado no bairro de Praia da Costa, do Município de Vila Velha, deste Estado, à empresa Proeng Construtora e Incorporadora Ltda. Sustentam os Apelados que o referido imóvel fora vendido com apenas uma vaga de garagem e que a vaga de garagem nº. 02 teria permanecido sob o domínio e posse de Maria Stella Martins Aguiar.

Afirmam os Apelados, ainda, que, após a alienação do referido apartamento nº. 803, do Edifício Fort de France, Maria Stella Martins Aguiar

permaneceu na posse da garagem nº 02, utilizando-a para manter um veículo modelo “Caravan”, placa EH-9883/ES, RENAVAM nº. 275193160, chassi 5NISEEB124467, de cor branca, pertencente a seu filho de nome Paulo Venício de Aguiar Júnior, ora Apelado.

Alega-se que, em 10.04.2012, o Apelado Paulo Venício de Aguiar Júnior, após comparecer ao Condomínio Costa Azul, verificou que o veículo acima mencionado havia sido subtraído do local e se encontrava em local desconhecido. Posteriormente, o Apelado Paulo Venício de Aguiar Júnior teve ciência de que fora a Apelante, MARIANA DE JESUS ALMEIDA, quem retirou o veículo do local e lhe deu destino incerto.

Os Apelados alegam, ainda, que no processo nº. 0015260-28.2014.8.08.0035, que tramitou perante o 4º. Juizado Especial Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, deste Estado, a Apelante fora condenada a indenizar o Apelado Paulo Venício de Aguiar Júnior pelo valor do veículo subtraído.

Por fim, aduzem os Apelados que a Apelante praticou esbulho possessório ao ter, arbitrariamente, retirado o veículo do Apelado Paulo Venício de Aguiar Júnior da garagem e passar a utilizar o referido espaço para estacionar seus próprios veículos (da Apelante). Por tal razão, os Apelados ajuizaram a presente ação judicial, objetivando restabelecer a posse sobre a vaga de garagem nº. 02, do Edifício Fort de France, do Condomínio Costa Azul.

Pela sentença de fls. 250/252, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, MARIANA DE JESUS ALMEIDA interpôs recurso de apelação às fls. 261/272, por meio do qual pugna pela reforma da sentença hostilizada, argumentando, em síntese, que
(
a
)
quando Maria Stella Martins Aguiar vendeu à empresa Proeng Construtora e Incorporadora Ltda. o apartamento nº. 803, do Edifício Fort de France, estavam incluídas na operação as duas vagas de garagem, porquanto integram a fração ideal do imóvel e não possuem matrícula própria;
(b)
ao adquirir o imóvel da empresa Proeng Construtora e Incorporadora Ltda., a Apelante se tornou proprietária e possuidora direta de ambas as vagas de garagem;
(c)
os Apelados não exerciam a posse sobre o imóvel, mas mera permissão e
(d)
as normas do condomínio vedam o uso de vaga de garagem por pessoas estranhas ao condomínio,

Pois bem.

De início, convém salientar que a concessão da tutela possessória depende da demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (1) “a sua posse”; (2) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (3) “a data da turbação ou do esbulho” e (4) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Ademais, de acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, “c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização.

No caso vertente, é possível concluir que os Apelados lograram êxito em comprovar a posse alegada nos autos, como reconhecido na sentença hostilizada.

De início, impõe-se reconhecer como incontroverso o fato de ter a Apelante subtraído o veículo pertencente ao Apelado Paulo Venício de Aguiar Júnior, sobretudo em razão da coisa julgada produzida no processo nº. 0015260-28.2014.8.08.0035, que imputou à Apelante o referido fato e impôs a esta última (Apelante) a obrigação de indenizar o Apelado Paulo Venício de Aguiar Júnior pelo valor equivalente ao veículo ocultado.

Tal circunstância confere embasamento à tese de que o veículo efetivamente se encontrava na garagem nº. 02, do Edifício Fort de France, do Condomínio Costa Azul, demonstrando, portanto, o exercício da posse pela falecida Maria Stella Martins Aguiar, ainda que indireta, até o momento em que o veículo fora subtraído pela Apelante, restando caracterizado, assim, o esbulho possessório.

Quanto ao referido fato, tenho como escorreitas as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no exame da controvérsia:

“(...)

A posse do primeiro requerente em relação a vaga de garagem nº 02 do Ed. Fort de France do Condomínio Costa Azul está comprovada diante do conjunto fático-probatório dos autos. Notadamente a própria ré confirma que desde que adquiriu o imóvel, um carro que acredita que era de propriedade do falecido genitor do primeiro requerente estava no local.

A turbação também é provada quando ao retirar o veículo do autor, a ré começa a fazer uso do local onde se encontrava o mesmo, em abril de 2014, conforme amplamente comprovado os acontecimentos em processo de nº 0015260-28.2014.

Assim, o autor, demonstra que continua sem exercer a posse.

Em contestação a defesa da ré é o domínio. Todavia, o parágrafo único do art. 557 do CPC, aduz que não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Não cabe, pois, neste feito, a discussão da propriedade.

Mesmo porque, ainda que fosse, pela súmula 487, do STF, discutida a propriedade segundo a alegação de que tanto o autor quanto o réu fundamentam o direito a posse na existência de propriedade, sabe-se que o imbrólio é resolvido em favor daquele que detém o melhor título, o que não é possível de ser analisado sem melhor dilação probatória, tendo em vista que não foi apresentado contrato de compra e venda, a matrícula do imóvel não faz referência expressa a transferência da propriedade da garagem 02, mas uma fração ideal que sem dilação probatória, ônus da ré neste caso, não é possível pormenorizar que tal fração abarcaria uma ou duas vagas de garagem. E, por fim, o autor alega que Assembleia realizada no dia 25/05/1981 (fls. 47/50) atribuiu apenas uma das duas vagas de garagem, permanecendo a vaga de n° 02 sob a sua consolidada propriedade e posse. Todavia, tal assembleia foi realizada em data muito anterior à venda para a ré, não obstando a possibilidade de que a de cujus tivesse vendido ambas as vagas.

Por fim, não haveria um melhor título neste caso. Ambos são controversos. De forma que, limito-me a dirimir esta ação dentro dos limites puro e simples da posse. Que, como fundamentado, era exercida pelo primeiro requerido e fora esbulhado pela ré.

(...)”

Ademais, imperioso reconhece que se afiguram irrelevantes as discussões suscitadas pelas partes acerca da real propriedade sobre a vaga de garagem controvertida, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda, expressamente, a denominada
excepcio domini
em ações possessórias conforme previsto no § 2º, do art. 1.210, Código Civil, e no parágrafo único, do art. 557, do Código de Processo Civil, que preceituam:

"Art. 1.210 - O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2 - Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 557 - Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único - Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa."

Corrobora o exposto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles
" (AgInt no AREsp n. 1.477.295/BA, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Destaco, ademais, que se mostram irrelevantes as alegações suscitadas pela Apelante sobre a existência de normas condominiais regulando o uso de vagas de garagem no referido condomínio, haja vista que se cuida de disciplina interna que não interfere no plano fático da posse debatida nos presentes autos.

Deste modo, restando suficientemente demonstrada a posse alegada na petição inicial, merece ser mantida a tutela possessória assegurada pela sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o Relator.

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões